Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. REQUISITOS. REGISTRO DE ÓBITO. DIREITO SUCESSÓRIO. DOCUMENTO ESSENCIAL. AÇÃO FUTURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE MORTE NO HOSPITAL INDICADO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL. ART. 107 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. A ação de produção antecipada da prova exige a correlação entre a documentação requerida e a necessidade de prévia verificação de fatos para o ajuizamento de demanda futura, a possibilidade de ser realizada a autocomposição ou de se evitar a interposição de uma ação.
2. O registro de óbito, em que pese se caracterizar como documento essencial para futura ação envolvendo direito sucessório, não evidencia o interesse processual da parte autora, haja vista a ausência de qualquer indício probatório que relacione o hospital apontado com a morte da pessoa indicada, sem contar que a pesquisa acerca do registro do óbito pode ser realizada de forma extrajudicial junto ao cartório de registro civil no qual foi registrado o nascimento da pessoa pesquisada, consoante art. 107 da Lei de Registros Públicos.
3. Negou-se provimento ao recurso.